Tribunal: STF
Processo: Ext 1745
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de extradição formulado pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE PORTUGAL, com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7935/2013, em desfavor do nacional português JOSÉ PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAIVA.



    Consta da representação (fl. 3): 



    “11.1. Por meio do Ofício nº 269789.22, a Procuradoria-Geral da República de Portugal encaminhou o pedido de extradição em face do nacional português JOSÉ PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAVIA.



    1.2. No âmbito do Processo nº 876/04/.2TDPRT do Tribunal Judicial da Comarca de Porto – Juízo Central Criminal de Porto – Juiz 15, o nominado foi condenado, por acórdão transitado em julgado em 28 de junho de 2021, à pena de quatro anos de prisão, pela prática do “crime de apropriação ilegítima de coisa achada, p.p. pelo artigo 209º nº 2 do Código Penal; do crime de falsificação de documento, p.p. pelo artigo 256º nº 1, alíneas a) e nº 3 do Código Penal; do crime de burla qualificada, p.p. pelo artigo 217º e 218º do Código Penal e do crime de furto simples p.p. pelo artigo 203º nº 1 do Código Penal, por factos ocorridos no período compreendido entre 6 e 9 de dezembro de 2003 e no dia 12 de dezembro de 2003”.



    Os fatos delituosos foram assim narrados (fls. 27-v/28):



    O arguido é motorista de táxi no Porto, Portugal. A ofendida Júlia Maria Teixeira Queirós viveu com o arguido, como se fossem marido e mulher, em Ermesinde.



    No dia 6 de Dezembro de 2003, no Porto, o ofendido Dr. Pedro Miguel Branquinho Ferreira Dias entrou no táxi referido acima, conduzido pelo arguido. Quando saiu deixou ali esquecida a sua carteira no valor de 50 € e outros documentos, incluindo cheques. O arguido apoderou-se dos cheques e da carteira, fazendo-os seus.



    Entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2003, em local não apurado, o arguido preencheu o cheque nº 958346008, apondo-lhe a data de 4/12/03, a quantia de 5.000 € e a assinatura "Pedro Ferreira Dias", que apôs pelo seu próprio punho e também preencheu o cheque nº 5650074067, apondo-lhe a data de 4/12/2003, a quantia de 3.000 € e a assinatura de "Pedro Ferreira Dias", que apôs pelo seu próprio punho.



    No dia 9 de Dezembro de 2003, o arguido entregou à ofendida Júlia Queirós referidos cheques. Júlia Queirós, crendo que eram cheques do arguido, depositou ambos os cheques na sua conta nº 9-3273129.000.001, do Banco BPI, causando prejuízo correspondente, ao ofendido.



    No dia 12 de Dezembro de 2003, o arguido e Júlia Queirós foram aquele Banco, na Boavista, Porto, com o propósito de levantar dinheiro para de pagar a renda da casa bem como outras despesas domésticas. Júlia Queirós, acreditando, levantou a quantia de 8.000,00 € em numerário que entregou ao arguido. Sucede que o arguido, ao invés, apoderou-se desse dinheiro, fazendo-o seu.



    No dia 12 de dezembro de 2003, o arguido retirou todos os seus objectos pessoais do interior da casa da Júlia Queirós bem como outros bens no valor de €250,00, fazendo sua esta quantia e ausentou-se para parte incerta.



    O arguido agiu com a intenção de fazer sua a carteira e os dois cheques que não lhe pertenciam e a que não tinha direito.



    Agiu com a intenção de preencher cheques como se fosse seu titular, e prejudicar terceiros, causando um prejuízo corresponde ao valor titulado nos cheques, e conseguir para si um beneficio correspondente, bem sabendo que iludia a confiança normalmente depositada nesses títulos de crédito como meio de pagamento e que o benefício que obtinha era ilegitimo.



    Teve ainda a intenção de fazer seus os diversos bens, designadamente também os pertencentes à Júlia Maria, que também sabia não lhe pertencerem.



    Agiu livre, voluntária e conscientemente, bem sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei.



    Ainda, noticia-se que:



    a) até o momento, as autoridades portuguesas não assumiram os compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017 (fls. 3). 



    b) foi constatado que o extraditando não possui a nacionalidade brasileira, originária ou derivada, de modo que o presente pedido não afronta o impeditivo constitucional que veda a extradição de nacionais brasileiros, a teor do art. 5º, LI, da Constituição Federal brasileira (fl. 3-v).;



    c) Segundo o comitê Nacional para os Refugiados, não há registro de que o nominado tenha solicitado ou seja beneficiário de refúgio no Brasil (fl. 3-v)



    Ao final, encaminha o mandado de detenção internacional para a expedição do competente mandado de prisão do extraditando (fls. 27/29).



    Com vista dos autos para se manifestar, inclusive a respeito de possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento do pleito extradicional, nos termos da seguinte ementa (fl. 35):



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. IMINÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE JOSÉ PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAIVA E PELO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011). 



    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei 13.445/2017. Com efeito, além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado que o extraditando pode ser localizado no Estado da Bahia. 



    Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias em que cometido os crimes de “crime de apropriação ilegítima de coisa achada, p.p. pelo artigo 209º nº 2 do Código Penal; do crime de falsificação de documento, p.p. pelo artigo 256º nº 1, alíneas a) e nº 3 do Código Penal; do crime de burla qualificada, p.p. pelo artigo 217º e 218º do Código Penal e do crime de furto simples p.p. pelo artigo 203º nº 1 do Código Penal, os quais, em cognição sumária, correspondem, respectivamente, aos seguintes delitos previstos no Código Penal Brasileiro: apropriação indébita (art. 168), estelionato (art. 171) e furto (art. 155). 



    Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar de JOSÉ PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAIVA, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça, à Interpol, e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).



    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.



    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.



    Comunique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente